Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, entretanto, deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos, pois a presunção de veracidade é relativa, podendo ser afastada nos casos em que a narrativa da vítima não se mostrar firme e uníssona e/ou não for confirmada por outros elementos probatórios.
2. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e, uma vez instalada dúvida, esta milita a favor do acusado, aplicando ao caso o Princípio In dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.
3. Não havendo condenação, consequentemente não há o que se falar em indenização por danos morais.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver o acusado e afastar a condenação de indenização por danos morais.